Tribunal: TJSP
Processo: 0023605-58.2007.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Apelação criminal – Tribunal do Júri – Processamento – Desclassificação – Crime de competência do Juízo singular – Condenação – Violação ao art. 419 do CPP – Desclassificada a imputação de crime doloso contra a vida para outro de competência do Juízo singular, ainda que no âmbito de Vara com competência cumulativa, reclama-se aguardar a preclusão, aditar-se ou não a denúncia, e prosseguir

Ementa:
Apelação criminal – Tribunal do Júri – Processamento – Desclassificação – Crime de competência do Juízo singular – Condenação – Violação ao art. 419 do CPP – Desclassificada a imputação de crime doloso contra a vida para outro de competência do Juízo singular, ainda que no âmbito de Vara com competência cumulativa, reclama-se aguardar a preclusão, aditar-se ou não a denúncia, e prosseguir com novas alegações finais – De ofício, decretada a nulidade da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023605-58.2007.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
ABIA DOS SANTOS NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "TENDO O E. DES. RELATOR ADERIDO
À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO DES. REVISOR, POR VOTAÇÃO
UNÂNIME,
ANULARAM
O
PROCESSO.
CONSEQUENTEMENTE
A
RELATORIA FOI DESLOCADA PARA O E. DES. REVISOR, DES. ALBERTO
ANDERSON FILHO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO,
vencedor, FERNANDO SIMÃO,
vencido,
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
APELAÇÃO CRIM INAL no 0023605-58.2007.8.26.0477
APELANTE/APELADO: ABIA DOS SANTOS NASCIM ENTO
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: JULIO CESAR DA SILVA
COM ARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 16333
Apelação criminal
Tribunal do Júri
Processamento

Desclassificação Crime de competência do Juízo singular
Condenação Violação ao art. 419 do CPP Desclassificada a
imputação de crime doloso contra a vida para outro de
competência do Juízo singular, ainda que no âmbito de Vara
com competência cumulativa, reclama-se aguardar a preclusão,
aditar-se ou não a denúncia, e prosseguir com novas alegações
finais De ofício, decretada a nulidade da sentença.
Apresentada divergência ao voto inicial do
Exm o. Relator originário, posteriorm ente acom panhada, vieram-m e os
autos conclusos para a redação do Acórdão, nos term os do art. 157 do
RITJSP.
ABIÁ
DOS
SANTOS
NASCIMENTO
foi
denunciado porque, no dia 17/04/2007, tentou m atar Maurício
Monteiro Júnior, Wanderley Conde e Wilson Lopes Valderram a Júnior,
não consum ando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.
Denunciado,
m ais,
porque,
pouco
antes,
guardava e tinha em depósito, para o tráfico, dois tabletes e m ais duas
porções
de "m aconha",
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determ inação legal e regulam entar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
A classificação jurídica dos fatos se deu pelo
art. 121, § 2o, V, c/c o art. 14, II, por três vezes, na form a do art. 69,
todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), e ao art. 33, "caput", da Lei
n.o 11.343/2006.
Processado sob o rito do Tribunal do Júri, o
Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 231/239 e
requereu, "havendo veem entes elem entos de convicção a confirm ar a
desclassificação do delito doloso contra a vida para o crim e de
resistência qualificada, bem com o a prática do delito de tráfico de drogas,
requer o Ministério Público a condenação do acusado com o incurso
no artigo 329, §1o, do Código Penal e no artigo 33, "caput", da Lei
no 11.343/2006, am bos na form a do artigo 69, "caput", do Código
Penal."
O Juízo de prim eira instância acolheu a
pretensão e, ao prolatar a sentença, desclassificou as im putações de
tentativa de hom icídio qualificado para resistência qualificada.
A m eu ver, referida desclassificação violou o
com ando do art. 419, "caput", do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), o
que obstava a pronta condenação do réu.
Com efeito, o com ando legal, até a reform a do
Código de Processo Penal de 2008, constava do art. 410, "caput", e
assim era disposta a redação:
ART. 410. QUANDO O JUIZ SE CONVENCER, EM
DISCORDÂNCIA COM A DENÚNCIA OU QUEIXA, DA
EXISTÊNCIA DE CRIM E DIVERSO DOS REFERIDOS
NO ART. 74, § 1o, E NÃO FOR O COM PETENTE PARA
JULGÁ-LO, REM ETERÁ O PROCESSO AO JUIZ QUE O
SEJA. EM QUALQUER CASO, SERÁ REABERTO AO
ACUSADO PRAZO PARA DEFESA E INDICAÇÃO DE
TESTEM UNH AS, PROSSEGUINDO-SE, DEPOIS DE
ENCERRADA A INQUIRIÇÃO, DE ACORDO COM OS
ARTS.
499
E
SEGS.
NÃO
SE
ADM ITIRÁ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
ENTRETANTO,
QUE
SEJAM
ARROLADAS
TESTEM UNHAS JÁ ANTERIORM ENTE OUVIDAS.
A redação não deixava m argem para dúvida. O
juiz do Tribunal do Júri, ainda que tam bém fosse com petente para
julgar delito com um que entendesse ser o correto, deveria reabrir a
instrução crim inal e os debates.
A prolação de sentença era postergada, seja por
se tratar de em endatio libelli (CPP, art. 383) ou de m utatio libelli (CPP,
art. 384).
A Lei n.o 11.689/2008, ao tratar a questão no
ora art. 419, "caput", do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), tornou a
solução dúbia e passível de discussão:
ART. 419. QUANDO O JUIZ SE CONVENCER, EM
DISCORDÂNCIA COM A ACUSAÇÃO, DA EXISTÊNCIA
DE CRIM E DIVERSO DOS REFERIDOS NO § 1o DO
ART. 74 DESTE CÓDIGO E NÃO FOR COM PETENTE
PARA O JULGAM ENTO, REM ETERÁ OS AUTOS AO
JUIZ QUE O SEJA.
Suprim iu-se o trecho que determ inava que
outras testem unhas fossem indicadas, bem com o para que se
apresentasse nova defesa.
Não obstante a supressão, deve-se m anter a
m esm a postura.
Nesse sentido:
"A
NOSSO
VER,
AO
RECEBER
OS
AUTOS,
E
INDEPENDENTEM ENTE
DA
HIPÓTESE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO,
DEVE
O
JUÍZO
SINGULAR
COM PETENTE DAR OPORTUNIDADE ÀS PARTES PARA
QUE
SE
M ANIFESTEM
E,
EVENTUALM ENTE,
REQUEIRAM A PRODUÇÃO DE PROVAS, EM FIEL
OBSERVÂNCIA
AO
CONTRADITÓRIO
E
À
AM PLA
DEFESA, SENDO VEDADO PROFERIR SENTENÇA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
IM EDIATO."1
Com efeito, em que pese o réu se defenda dos
fatos e não da capitulação jurídica a eles dada, o Tribunal do Júri
possui procedim ento próprio e não se pode, no m om ento da prolação da
sentença, pura e sim plesm ente, m odificá-lo ao com um ordinário.
Estabelece o art. 5o, LIV, da CF/1988, que a
privação da liberdade exige o escorreito cum prim ento do devido
processo legal, ou seja, seguim ento das norm as processuais em vigor.
As partes sabem, de antem ão, as "regras do
jogo" e, consequentem ente, a m elhor form a de delas, licitam ente,
utilizar-se.
Eis, pois, não ser raro a defesa técnica, no
âm bito do procedim ento especial do júri, não antecipar qualquer tese
defensiva ao julgam ento em plenário, de m odo a "surpreender" a
acusação
som ente
diante
dos
julgadores
constitucionalm ente
com petentes, os jurados.
Não à toa, aliás, não haver deficiência da defesa
técnica que silencia por ocasião das alegações finais na prim eira fase do
procedim ento especial. A defesa obrigatória se dá perante os jurados.
Em sum a, a nom enclatura dada à Seção II do
capítulo do Código de Processo Penal, referente aos processos do
Tribunal do Júri, não é irrelevante: "Da Pronúncia, da Im pronúncia e da
Absolvição Sum ária".
Na
prim eira
fase
do
procedim ento
(jus
accusationis), o m agistrado deve se lim itar a dar seguim ento ao
processo
(pronúncia),
suspendê-lo
(im pronúncia)
ou
encerrá-lo
1 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal:
volum e único / Renato Brasileiro de Lim a
6. ed. ver., am pl. e atual.
Salvador: Ed.
JusPodivm, 2018, p. 1368.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
(absolvição sum ária).
A desclassificação, seja por em endatio libelli ou
por m utatio libelli, que afastem a com petência do Tribunal do Júri, trata-
se de solução anorm al, porque há a m odificação de com petência
absoluta da autoridade judicial por conta da m atéria, o que resulta na
transform ação do procedim ento ao com um ordinário.
Em Com arcas
com
vara
especializada
do
Tribunal do Júri não deve haver m aiores debates. O juiz singular deve
determ inar a redistribuição dos autos, pois não é m ais com petente para
cuidar da m atéria.
O problem a surge quando as varas crim inais
cum ulam com petência e o são para tratar tanto dos crim es dolosos
contra a vida, quanto dos crim es com uns.
Possível a im ediata condenação, com o ocorreu
no caso destes autos? Salvo m elhor juízo, com o já antecipado, entendo
que a resposta é negativa.
A parte final do art. 419 do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP) não perm ite, de pronto, concluir que o m agistrado
lotado em vara de com petência abrangente pode condenar o réu
acusado de crim e doloso contra a vida.
O juiz "rem eterá os autos ao juiz que o seja" se
"não for com petente para julgam ento".
Do com ando, podem-se extrair duas certezas
absolutas: (i) o juiz incom petente deve rem eter os autos ao juiz
com petente e (ii) o juiz com petente deve perm anecer com os autos.
Vejam os, então, a consequência prática de cada
um a das duas situações.
No prim eiro caso, ao receber os autos do juiz da
vara do júri, o juiz singular deverá refazer a instrução, ainda que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
som ente para novam ente interrogar o réu.
Isso porque, nos term os do art. 399, § 2o, do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), "O juiz que presidiu a instrução
deverá proferir a sentença". Com o o juiz singular não presidiu instrução
algum a, que ocorreu em outra vara, não pode sentenciar o feito.
Por
conseguinte,
as
partes
apresentarão
alegações finais e haverá a prolação de sentença.
Já para o segundo caso, se ao juiz se perm itir
desclassificar e prolatar, desde já, decisão de m érito, por óbvio haverá
deficiência ao contraditório e à am pla defesa, ao m enos em face do caso
anterior.
Não há m otivo para que duas situações,
idênticas do ponto de vista form al, acabem por receber tratam ento
processual diverso.
Em
um
caso,
as
partes
podem
satisfatoriam ente estabelecer o contraditório e falar sobre as duas
im putações e, em outro, abrevia-se o feito para um a única im putação, o
que perm ite a prolação de decisão-surpresa.
De
pronto,
portanto,
não
obstante
não
houvesse outro juiz a serem rem etidos os autos, o Juízo de prim eiro
grau deveria ter desclassificado a im putação e, som ente após a
preclusão, ouvir novam ente as partes e prolatar sentença (CPP, art.
383), ou determ inar o aditam ento à denúncia para incluir fatos novos,
ouvir eventuais novas testem unhas, interrogar novam ente o réu e
prolatar sentença (CPP, art. 384).
A supressão deste ato processual, a m eu ver,
im põe a decretação de nulidade da sentença recorrida por si só.
Pelo exposto, de ofício, voto pela decretação de
nulidade da sentença para decretar a nulidade da sentença recorrida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIM INAL No 0023605-58.2007.8.26.0477 PRAIA GRANDE VOTO No 16333
determ inar que outra seja prolatada em atenção ao procedim ento
especial do Tribunal do Júri.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR DESIGNADO